Tribunal: STF
Processo: AI 573009
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental. Acolhimento com efeitos modificativos. Ocorrência de erro material. Falta de identidade entre o acórdão embargado e a matéria de fundo tratada neste feito. Petição de agravo de instrumento. Ausência de assinatura da procuradora. Recurso inexistente. Precedentes.



    1. Ocorrência de erro material ante a evidente falta de identidade entre o que foi decidido no acórdão embargado e a matéria de fundo tratada nos presentes autos.



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de considerar inexistente o recurso sem a assinatura do advogado.



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para não conhecer do agravo de instrumento.